Tribunal: STF
Processo: MI 7490
Classe: MI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    No despacho de 24/09/2025 (eDOC nº 278, ID: a14b7fab), proferido com a finalidade de conferir eficácia ao comando decisório extraído da medida cautelar proferida e referendada pelo Plenário deste STF (eDOC nº 214), determinei:



    “A) Que a UNIÃO:



    A.1.) Comprove, no prazo de 10 (dez) dias, o cumprimento da liminar desde quando proferida e publicada (11/03/2025), especialmente naquilo que concerne ao depósito das quantias recebidas após a data de sua prolação, a título de CFURH, da sociedade empresária Norte Energia S/A, sob pena de aplicação do art. 139, IV, do CPC, entre outras medidas cabíveis; 
 
A.2) Disponibilize, mensalmente, a partir de 1º de outubro de 2025, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis do vencimento de cada parcela da Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos (CFURH), cálculo discriminado por beneficiário, que deverá indicar expressamente o valor a ser repassado à União com fundamento no art. 17, § 1º, I da Lei nº 9.648/98;



    B) Que se cumpra o que foi determinado na decisão de eDOC nº 196 e seja aberta conta bancária judicial específica para depósito dos valores devidos aos indígenas a título de participação nos resultados da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (UHBM) em conformidade com o CNPJ específico do empreendimento (nº 12.300.288/0003-60) indicado na Petição nº 82.264/2025 (eDOC nº 206 - pág. 6, ID: 22b3625e);



    C) Que a NORTE ENERGIA S/A deposite, em conta judicial, as parcelas de CFURH devidas à União, que venham a vencer a partir de 1º de outubro de 2025, observando-se o cálculo discriminado a ser disponibilizado nos termos do item A.2.”



    No referido despacho, consignei, ainda:



    “Em síntese, a decisão cautelar estabelece um regime jurídico sui generis. Os recursos são originários de uma verba pública da União - a parcela que lhe cabe na CFURH -, que são repassados aos povos indígenas não como uma indenização privada para apropriação individual, mas como uma compensação de titularidade coletiva com destinação vinculada. A aplicação desses valores é estritamente delimitada a finalidades de interesse público e coletivo, visando à melhoria das condições de vida, à sustentabilidade e à proteção dos territórios afetados pela UHBM, com um modelo de governança que inclui a participação estatal e dos impetrantes, a fiscalização do Ministério Público e a transparência na distribuição e no uso dos recursos.



    A própria natureza da CFURH, voltada à compensação das comunidades indígenas pelo uso dos recursos naturais, aliada à eficácia imediata da medida cautelar monocraticamente deferida e submetida a referendo, reclama a adoção da sistemática de regime de caixa para depósito dos primeiros recursos destinados à União após a prolação da decisão liminar. Ou seja, os valores pagos a título de CFURH após 11.03.2025, embora decorrentes de geração anterior, devem ser afetados ao cumprimento das determinações descritas na medida cautelar.”



    É válido ressaltar que, naquilo que diz respeito à participação nos resultados do aproveitamento dos potenciais energéticos dos recursos hídricos, a medida cautelar assim dispõe:



    “95. Em razão da existência em lei da Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos (CFURH), considero, num juízo de cognição sumária, ser viável a aplicação adaptada de percentual incidente sobre a UHBM para pagamento da participação dos indígenas nos resultados da exploração dos potenciais hidráulicos, de acordo com as seguintes especificações:



    a) Visto que as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, em regime de posse permanente e usufruto exclusivo, são de propriedade da União, 100% do valor repassado à União, na forma do art. 17, § 1º, I da Lei nº 9648/98, a título de Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos (CFURH) deve ser repassado aos indígenas, como participação nos resultados do empreendimento; 



    b) Em se cuidando de posse coletiva, é necessário um regime de utilização de recursos pautado na deliberação coletiva e com ampla transparência, inclusive nas prestações de contas com dados abertos na internet, a fim de que não gere distorções e disputas individuais;



    c) O valor a ser repassado aos indígenas pelos impactos decorrentes da exploração do potencial energético dos recursos hídricos será aplicado em favor das comunidades/territórios indígenas diretamente afetados pela UHBM, devidamente identificados pelo Ministério dos Povos Indígenas (MPI), pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e pelo Ministério das Minas e Energia (MME), com participação dos indígenas, mediante as seguintes possibilidades de uso:



    c.1) incremento especial do Bolsa-Família no território afetado;



    c.2) projetos de produção sustentável que gerem benefícios diretos para toda a coletividade;



    c.3) melhoria da infraestrutura educacional e sanitária nos territórios indígenas;



    c.4) segurança dos territórios;



    c.5) projetos de reflorestamento em terras indígenas.



    d) Além do previsto no item anterior, percentual dos recursos será destinado a Fundo Nacional exclusivo para a demarcação de terras indígenas, nos termos de regulação específica. Enquanto não houver tal marco regulatório, os recursos serão repassados integralmente aos povos indígenas diretamente atingidos pelo empreendimento; 



    e) O modo de distribuição e repasse aos indígenas deve ser estabelecido, conjuntamente, pelas entidades impetrantes e Ministérios envolvidos, à vista do grau de impacto em cada comunidade, sendo obrigatória a participação do Ministério Público Federal como fiscal da lei;



    f) O percentual a que se refere a alínea “a” é considerado patamar mínimo para o fim de estabelecimento da participação dos indígenas nos resultados. Assim, é admitida a formalização de acordo entre povos indígenas, União, Estados e Municípios e empresa responsável pela exploração do potencial energético da UHBM para pagamento em valor superior, sendo necessária a participação do Ministério Público Federal, como fiscal da lei, e dos órgãos do Poder Executivo envolvidos.



    96. O cumprimento de tais exigências deve ser formalmente documentado perante os órgãos públicos envolvidos, bem como publicizado, inclusive em sítios eletrônicos, observada a Lei de Acesso à Informação.”



    Em resposta ao mencionado despacho de eDOC nº 278, a UNIÃO assim se manifestou (eDOC nº 290):



    “9. Conforme dados da ANEEL, atualmente a Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos (CFURH) é paga por 199 usinas, o que denota o potencial de multiplicidade da judicialização da questão, inclusive em primeiro grau.



    10. Denota-se, assim, que as decisões proferidas nestes autos, bem como a forma pela qual o comando judicial será cumprido, detêm vultoso impacto orçamentário e risco fiscal, que nem sequer podem ser dimensionados no momento, resultando, ainda, em significativas repercussões de ordem operacional.



    11. E mais: o ajuizamento de ações nas instâncias ordinárias revela o risco de pulverização da judicialização do tema, que não mais resta restrito a essa Corte Suprema e a esse E. Relator. Por conseguinte, há grande probabilidade de serem proferidas decisões judiciais contraditórias e o risco de serem impostas obrigações incompatíveis entre si (v.g. diferentes métodos de repasse dos recursos às comunidades indígenas, distintas formas de cumprimento da decisão etc.).



    (...)



    13. De início, conforme exposto nas razões recursais dos embargos de declaração, repise-se que o ente central entende inexistir a omissão estatal em regulamentar o pagamento de royalties.



    (...)



    2.1. Cumprimento do item “A.1)”



    17. No ponto, o ente central vem esclarecer que cumpre a medida liminar desde sua intimação da decisão que a concedeu.



    18. Esse fato, inclusive, foi devidamente reportado quando da manifestação da União na qual pleiteou o ingresso no feito em petição apresentada em 19/09/2025 (id 812d3225). Naquela ocasião, esclareceu-se que o Ministério do Planejamento e Orçamento já havia criado novo código de natureza de receita identificado como “Utilização de Recursos Hídricos - Terras Indígenas” modo a identificar a origem dos recursos. Além disso, a Pasta criou um novo código de destinação: “Recursos Destinados Conforme Decisões ou Acordos, Judiciais ou Extrajudiciais”.



    19. A criação desses códigos orçamentários assegura per si o acompanhamento e o controle da totalidade de recursos destinados à consecução dos desígnios jurisdicionais, mantendo-se a execução dos recursos dentro dos marcos legais do sistema orçamentário e da política fiscal da União.



    20. Até o momento, inclusive, o valor total constante da rubrica orçamentária é de R$ 19.065.970,00 (dezenove milhões, sessenta e cinco mil, novecentos e setenta reais), referentes à CFURH da União recebidos da Norte Energia S/A desde 11.03.2025 até a data de 06.10.2025.



    21. Conforme estabelecido na decisão liminar, esses valores estão guardados para serem revertidos em prol das políticas públicas estabelecidas no item 95, “c” (...).



    23. Ocorre que, embora o montante esteja devidamente resguardado, a forma de cumprimento da medida liminar - mediante depósito judicial - possui repercussões orçamentárias particularmente negativas e complexas que merecem ser consideradas por essa Corte Suprema.



    (...)



    25. Nessa toada, a dificuldade enfrentada atualmente na realização do depósito reside em suas repercussões negativas quanto ao cômputo das despesas primárias.



    26. Explica-se: a CFURH ingressa na Conta Única do Tesouro Nacional (CUTN) como receita pública; e, para realização do depósito, deixaria a CUTN como despesa pública primária. Ocorre que, quando definidas as políticas públicas destinatárias dos recursos financeiros, nos termos da decisão que concedeu a medida liminar, tais recursos ingressariam novamente na CUTN (como nova receita pública) e dela sairiam mais uma vez (como nova despesa pública).



    27. Portanto, no regime estabelecido pela decisão, após o depósito judicial, na hipótese de os recursos serem aplicados na forma de despesa pública, eles deverão ser redirecionados da conta judicial novamente para a Conta Única do Tesouro Nacional. Com isso, as quantias envolvidas serão contabilizadas como receita primária, para então serem aplicadas na política pública correspondente, na forma de despesa primária.



    28. Assim, embora do ponto de vista econômico tal movimentação seja indiferente, sob o aspecto orçamentário, implica o cômputo duplicado da mesma despesa primária, o que acaba por comprimir outras despesas primárias da União, especialmente face ao estabelecido pela LC 200/2023.



    29. Em síntese, o mecanismo concebido jurisdicionalmente para a reserva dos recursos impactará substancialmente o espaço orçamentário destinado a outras políticas públicas, haja vista a dupla incidência no teto fiscal estabelecido pela Lei Complementar nº 200/2023.



    30. Diante de tudo isso, requer-se seja reconsiderada a obrigação de depositar judicialmente a CFURH. Uma vez que as rubricas já foram devidamente identificadas e resguardadas no orçamento da União para os fins elencados no pronunciamento judicial, pede-se que sejam assim mantidas até seu efetivo emprego nas políticas públicas em questão.



    (...)



    2.2. Cumprimento da medida “A.2)”



    32. No despacho último proferido pelo Ministro Relator, determinou-se que a União apresente o cálculo discriminado por beneficiário da CFURH, de forma a permitir que a Norte Energia promova o depósito diretamente na conta corrente a ser aberta. 



    33. Prestadas informações pelo Ministério de Minas e Energias, a Pasta informou que o cumprimento da medida “A.2)” incumbe à ANEEL. Assim, ouvida a mencionada agência reguladora, teve-se ciência dos dados abaixo expostos.



    34. De acordo com informações da ANEEL, para a competência de agosto de 2025, cujo vencimento à Norte Energia (titular da concessão da UHE Belo Monte) ocorrerá em 20 de outubro de 2025, a quantia representará R$ 196.908,19 (cento e noventa e seis mil, novecentos e oito reais e dezenove centavos).



    (...)



    2.3. Cumprimento da medida “C)”



    38. Também de acordo com o Ministério de Minas e Energia, a obrigação de fazer imposta pelo item “C)” do último despacho exerce impacto sobre as competências da ANEEL. Assim, consultada, a agência reguladora ressaltou os reflexos negativos que vislumbra na medida cominada.



    39. Atualmente o sistema da ANEEL que gerencia os cálculos e arrecadações CFURH é responsável pelo pagamento feito por 199 usinas, envolvendo a distribuição a 22 Estados e a 732 Municípios beneficiados.



    40. O cumprimento da medida liminar na forma cogitada, portanto, - com emissão de boleto único à Norte Energia S.A., para pagamento direto na conta judicial - impactará todo o sistema programado para efetuação dos recolhimentos.



    41. Isso porque inexiste código de recolhimento disponível para arrecadação de receita destinada apenas aos demais entes, excluindo-se a parcela da União. Ademais, a ANEEL possui limitação de corpo técnico de informática, razão pela qual adaptá-lo inteiramente para atender à forma pela qual se pretende cumprir a decisão liminar é, hoje, inviável.



    42. Como se percebe, o crédito da CFURH é complexo e bastante crítico, notadamente devido à quantidade de atores envolvidos. Logo, qualquer equívoco impactará o pagamento e as transferências realizados a todos os destinatários, com consequências negativas à arrecadação da própria rubrica que se pretende repassar aos impetrantes.



    43. Tal fato corrobora que a melhor forma de cumprir a decisão liminar é pela segregação das verbas no orçamento da União mediante rubrica própria, como tem sido feito desde a prolação do pronunciamento judicial.” (grifou-se)



    A UNIÃO, ao final da citada manifestação, requer:



    “(i) o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições ali expostas; 



    (ii) caso mantida a decisão liminar, a reconsideração da determinação de que deposite judicialmente os valores da CFURH, haja vista os impactos orçamentários negativos da medida, que comprometerão outras políticas públicas;



    (iii) em contrapartida, que tais rubricas continuem a ser identificadas e resguardadas no orçamento da União para os fins elencados no pronunciamento judicial - medida que em nada comprometerá seu efetivo emprego nas políticas públicas em questão, especialmente face ao dever de transparência a ser observado; 



    (iv) subsidiariamente, que as medidas propostas sejam empregadas para as parcelas de CFURH vincendas, haja vista as dificuldades operacionais de distinguir previamente os montantes destinados à União para depósito na conta judicial.”



    A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no eDOC nº 286, cumprindo o item “B)” do despacho em questão, informou a abertura de conta judicial vinculada ao presente feito.



    A NORTE ENERGIA S/A, na Petição nº 154.354/2025 (eDOC nº 315), afirmou:



    “2. Apesar de a União não ter apresentado ‘o cálculo discriminado a ser disponibilizado nos termos do item A.2’, a Norte Energia, de forma diligente, enviou comunicação à ANEEL (doc. 1), para que lhe fosse disponibilizado boleto com vistas ao recolhimento remanescente da CFURH, isto é, sem a parcela que seria originalmente destinada à União Federal. 



    3. A ANEEL respondeu ‘que o valor destinado à União e objeto do MI 7490, na competência de agosto/2025 a ser recolhido na presente data, corresponde a R$ 196.908,16, sendo este o montante a ser depositado judicialmente’ (doc. 1). 



    4. A Agência informou ainda que “o restante, ou seja, a importância de R$ 2.008.463,61 orientamos que seja recolhido por meio da Guia de Recolhimento da União Simples, a qual segue em anexo”.



    5. Logo, diante dos valores informados pela Agência Reguladora e do meio de pagamento disponibilizado, a Norte Energia efetivamente: 



(i) realizou o depósito judicial, na conta aberta nos termos da decisão de Vossa Excelência, da parcela que seria devida à União, com vencimento ‘a partir de 1º de outubro de 2025’, no valor de R$ 196.908,16 (doc. 2); e 



(ii) pagou o restante, devido aos demais beneficiários da CFURH, conforme GRU disponibilizada pela ANEEL (doc. 3).”



    Vieram-me conclusos os autos.



    É o breve relatório. DECIDO.



    Inicialmente, quanto aos aclaratórios mencionados pela UNIÃO, no item 13 da sua manifestação (eDOC nº 290), destaco que o referido recurso encontra-se em julgamento virtual pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal. Atualmente, o feito está com vistas ao Eminente Ministro André Mendonça, após voto deste relator negando provimento ao pleito, no que foi acompanhado pelos Eminentes Ministros Cristiano Zanin e Dias Toffoli, consoante certidão de eDOC nº 314. 



    Reputo improcedente a dificuldade alegada pela UNIÃO no que tange ao cumprimento da medida cautelar por meio de depósito judicial das quantias que lhe são devidas, em razão do regime de ingresso da CFURH como receita pública. 



    A partir da determinação fixada no item “C” do despacho de eDOC nº 278, a NORTE ENERGIA S/A passou a depositar diretamente na conta judicial, mensalmente, as parcelas de CFURH devidas à União, observando-se o cálculo discriminado a ser disponibilizado nos termos do item A.2., conforme comprovado nos eDOCs nº 316-318.



    Consoante destacado no despacho de eDOC nº 278, a decisão cautelar estabelece um regime jurídico sui generis para a CFURH, na medida em que a verba, embora pública, é de destinação vinculada a finalidades de interesse coletivo, visando à melhoria das condições de vida, à sustentabilidade e à proteção dos territórios afetados pela UHBM. Portanto, tais valores configuram simples fluxos de caixa — ingressos públicos destinados exclusivamente à compensação das comunidades indígenas pelo uso de recursos naturais — e não receita pública em sentido estrito, como sustenta a União. 



    Desde o provimento cautelar confirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, a CFURH devida à União ostenta nítida natureza extraorçamentária, por constituir recurso que não integra o patrimônio estatal e que, portanto, não deve ser considerado parte dos orçamentos fiscal, de investimento ou da seguridade social, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal1. Dessa forma, não há que se falar no alegado “cômputo duplicado da mesma despesa primária” para os fins da Lei Complementar nº 200/2023, uma vez que os valores em questão não se enquadram nos conceitos previstos no inciso I do § 1º de seu art. 1º2.



    Ainda que assim não fosse, é destituída de qualquer fundamento a ideia de que esse fluxo de caixa tem a potencialidade de abalar o cumprimento de relevantes e vultosas metas fiscais.



    Não procede, igualmente, a alegação da UNIÃO de que a “emissão de boleto único à Norte Energia S.A., para pagamento direto na conta judicial, impactará todo o sistema programado para efetuação dos recolhimentos”. Tal assertiva contraria o que foi expressamente determinado no despacho de eDOC nº 278, segundo o qual o cumprimento do acórdão proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal far-se-á mediante depósito direto, a ser realizado pela NORTE ENERGIA S.A., em conta judicial aberta especificamente para esse fim. Ademais, o procedimento já vem sendo devidamente observado, conforme demonstrado no comprovante acostado aos autos pela NORTE no eDOC nº 317.



    Em suma, para as obrigações vencidas a partir de 01/10/2025, conforme fixado no despacho de eDOC nº 278, à UNIÃO compete disponibilizar, mensalmente, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis do vencimento de cada parcela da Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos (CFURH), cálculo discriminado por beneficiário, que deverá indicar expressamente o valor a ser repassado com fundamento no art. 17, § 1º, I da Lei nº 9.648/98.



    A NORTE ENERGIA S.A., por sua vez, deve prosseguir depositando as parcelas de CFURH devidas à UNIÃO, bem como deve comprovar mensalmente, nestes autos, o adimplemento desta obrigação.



    Portanto, não vislumbro fundamento para reconsiderar o que fixado no despacho que firmou as balizas práticas para cumprimento do que determinado na medida cautelar referendada pelo Plenário deste STF.



    Em observância aos arts. 21 e 23 da LINDB, e a fim de assegurar que a regularização do cumprimento da determinação cautelar se dê de forma proporcional, equânime e eficiente, sem prejuízo aos interesses gerais, excepcionalmente concordo com a manutenção da sistemática adotada pelo ente central até 06.10.2025 e, consequentemente, a alocação dos valores recolhidos na rubrica orçamentária informada na petição de eDOC nº 290. De acordo com o que aduz a UNIÃO, o montante nela consignado — R$ 19.065.970,00 (dezenove milhões, sessenta e cinco mil, novecentos e setenta reais) — corresponde à CFURH devida ao ente federal e recebida da Norte Energia S.A. desde 11.03.2025, data da publicação da decisão cautelar.



    A este propósito, verifico que se cuida de montante relevante, imprescindível para a dignidade das Comunidades Indígenas atingidas pela Usina de Belo Monte, especialmente na Volta Grande do Xingu. Infelizmente, até o momento, não houve atendimento ao determinado pelo Plenário do STF quanto à destinação dos recursos, conforme item 95, letras C, D e E. 



    Dessa forma, visando evitar a continuidade do quadro de severos danos às Comunidades Indígenas atingidas, determino que - por enquanto, até que sobrevenha a apresentação do Plano de Aplicação - seja adotada a providência constante do item 95, subitem C.1, da decisão do Plenário do STF, havendo uso dos recursos separados pela União (R$ 19.065.970,00) para “incremento especial do Bolsa Família [dos indígenas] no território afetado”. Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias corridos para cumprimento pela União, seguindo-se a comprovação individualizada dos indígenas diretamente beneficiados (atingidos pelos efeitos da Usina de Belo Monte). Nova apreciação será efetuada com a apresentação do Plano de Aplicação acima citado. Friso que não incidirá qualquer espécie de honorários quanto aos valores a serem recebidos pelos indígenas, posto que essa questão será posteriormente avaliada.



    Ante o exposto, defiro o pedido subsidiário lançado pela UNIÃO, pronunciando a regularidade da sistemática adotada pelo ente central até 1º de outubro de 2025, consistente na alocação dos valores recolhidos em rubrica orçamentária. Deve ser realizada a imediata aplicação dos R$ 19.065.970,00 ( dezenove milhões, sessenta e cinco mil e novecentos e setenta reais ), conforme delimitado no parágrafo anterior. Ratifico que as parcelas futuras da CFURH devidas ao ente federal deverão continuar sendo depositadas mensalmente, pela Norte Energia S.A., na conta judicial aberta especificamente para este feito, já devidamente informada nos autos. A destinação destes recursos depositados em conta judicial aguardará o plano de aplicação a ser apresentado nestes autos.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:



      III - os orçamentos anuais.



      § 5º A lei orçamentária anual compreenderá:



      I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;



      II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;



      III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.




2  Art. 1º Fica instituído regime fiscal sustentável para garantir a estabilidade macroeconômica do País e criar as condições adequadas ao crescimento socioeconômico, com fundamento no art. 6º da Emenda Constitucional nº 126, de 21 de dezembro de 2022, e no inciso VIII do caput e no parágrafo único do art. 163 da Constituição Federal.



      § 1º O disposto nesta Lei Complementar:



      I - aplica-se às receitas primárias e às despesas primárias dos orçamentos fiscal e da seguridade social da União;